Tribunal: TJSP
Processo: 2258588-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Determinação de reativação da página do Autor, sob pena de multa. Insurgência da parte Ré. Alegação de impossibilidade de cumprir os termos da tutela específica. Necessidade de prova exauriente, a cargo da empresa fornecedora do serviço. Conversão para obrigação de pagar que depende de prova efetiva, incompatível com essa fase processual ou do pedido da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Determinação de reativação da página do Autor, sob pena de multa. Insurgência da parte Ré. Alegação de impossibilidade de cumprir os termos da tutela específica. Necessidade de prova exauriente, a cargo da empresa fornecedora do serviço. Conversão para obrigação de pagar que depende de prova efetiva, incompatível com essa fase processual ou do pedido da parte autora. Eventual cumprimento de tutela provisória, ademais, que não permite o levantamento dos valores máximos fixados antes do trânsito em julgado da sentença. Inexistência de prejuízo ao Agravante. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.